Tribunal: TJMT
Processo: 1005375-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005375-11.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), PABIO LUIZ ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 704.051.261-07 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EM AUDIÊNCIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória proferida pela Vara Criminal de Comarca, que condenou o requerente por tráfico de drogas, com pena de reclusão em regime fechado e multa. A condenação foi mantida em sede de apelação. Sustenta nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da decretação de revelia na ausência da defesa técnica, e pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decretação da revelia na ausência da defesa técnica configura nulidade processual; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decretação da revelia observa o disposto no art. 367 do Código de Processo Penal, que autoriza a continuidade do processo na ausência do réu regularmente intimado e que não apresenta justificativa plausível. No caso, o acusado foi pessoalmente intimado para a audiência de instrução e julgamento, tendo manifestado o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, mas não compareceu ao ato processual. Não demonstrado prejuízo concreto pela defesa, resta afastada a alegação de nulidade processual.

4.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal) não incide no caso concreto, pois o acusado admitiu a posse da droga, mas não reconheceu a finalidade comercial da substância, requisito necessário conforme Súmula 630 do STJ. Assim, a mera confissão da posse para consumo próprio não gera o benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A decretação da revelia é válida quando o acusado, regularmente intimado, não comparece à audiência sem justificativa plausível, nos termos do art. 367 do CPP.

2.

A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão de posse para uso próprio (Súmula 630 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal (arts. 367, 563, 564, IV, 621, 625); Código Penal (art. 65, III, "d"); Lei 11.343/06 (arts. 33, caput, 40, II).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 691.051/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.061.278/MG; STJ, Súmula 630.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em benefício de
Pabio Luiz Almeida de Souza
, com fundamento no art. 621, inc. I e III, da Lei Instrumental Penal, em face da sentença condenatória proferida pela 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n. 0007796-74.2016.8.11.0042, julgando-o como incurso no crime previsto no
artigo. 33, caput, c/c art. 40, inc. II, ambos da Lei 11.343/06
, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

A sentença condenatória proferida foi mantida por este Tribunal por ocasião do julgamento da Apelação Criminal de mesmo número.

Sustenta que o revisionando a
nulidade do processo
, em razão da decretação de revelia em audiência em que a defesa técnica não esteve presente, o que configuraria
cerceamento de defesa
. Além disso, subsidiariamente, solicita a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, uma vez que a sentença condenatória fez menção à sua confissão extrajudicial como fundamento para a condenação, e ele entende que tal confissão deveria ser considerada para redução da pena (id. 270400852)

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pelo Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestando-se pela
improcedência
dos pleitos, conforme entendimento assim ementando:

“Revisão Criminal: Tráfico de entorpecentes. 1) Almejado reconhecimento da nulidade processual decorrente da decretação de revelia em uma audiência que a defesa técnica sequer esteve presente, circunstância que acarretou evidente cerceamento de defesa - Improcedência - A decretação da revelia do ora revisionando ocorreu de maneira idônea, em conformidade com a lei, na forma do art. 367 do CPP, não havendo irregularidade ou vício a ser reconhecido - Tendo sido o réu intimado pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento e tendo ele deixado de comparecer ao ato sem motivo justificado, de acordo com a legislação processual, o feito deve prosseguir sem a presença do acusado - Defesa técnica não demonstrou nenhum prejuízo concreto ao requerente - “(...) Deve ser reconhecida a revelia, (...) posto que intimado pessoalmente, o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento nem justificou sua ausência, atraindo a incidência do art. 367 do CPP. (...).” (STJ - AgRg no HC n. 691.051/SP). 2) Requestada aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal) – Improcedência - “É aplicável ao caso o teor do enunciado n. 630 da Súmula desta Corte, segundo o qual a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” (STJ - AgRg no HC n. 952.989/SP) - Malgrado o revisionando tenha confirmado que foi o responsável por pedir para que a corré Fabrícia levasse para ele o entorpecente apreendido nos autos, ele não descreveu qual era a verdadeira finalidade da substância proscrita, a saber, a comercial – Inexistência de error in procedendo ou in judicando no juízo condenatório, a justificar a reforma - O parecer é pela improcedência dos pleitos.”
(id. 278797393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada em benefício de
Pabio Luiz Almeida de Souza
, qualificado, o qual ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n. 0007796-74.2016.8.11.0042, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
,
c/c art. 40, inc. II, ambos da Lei 11.343/06
.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação n. 0007796-74.2016.8.11.0042, que foi
julgado improcedente por unanimidade
, jugado 29/09/2021, conforme ementa que segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – DETENTO QUE SOLICITOU À SUA COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE UMA PORÇÃO DE COCAINA NO INTERIOR DO PRESÍDIO (114,64G) – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA – APELANTE QUE FOI O MANDANTE E O MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA QUE AUTORIZA A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROCEDÊNCIA – VETORIAL AFERIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – 3. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DO MODO INICIAL FECHADO – 4. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Restando sobejamente comprovado que a codenunciada trouxe consigo para o interior da penitenciária 1 (uma) porção de cocaína, com massa total de 114,64g (cento e quatorze gramas e sessenta e quatro centigramas), por solicitação do companheiro, que se encontrava custodiado naquele local, para fins de comercialização no interior do estabelecimento, não prospera a almejada desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, pois as provas amealhadas aos autos, as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente –, bem como as próprias peculiaridades de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, aliada ao depoimento judicial do policial penal que atuou na ocorrência, revelam além de qualquer dúvida razoável tanto a materialidade quanto a autoria do narcotráfico, sendo incontroverso que o apelante agiu em conluio com sua companheira, sendo corresponsável pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato; 2. A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a carga negativa imposta aos antecedentes criminais, não há falar em readequação do quantum exasperado em decorrência do vetor desfavorável, haja vista que, in casu, foram observados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade; 3. Permanecendo incólume nesta instância ad quem o quantum de pena imposta, aliada à multirreincidência do réu e a presença de circunstância judicial desfavorável – antecedentes criminais – o regime inicial fechado deve ser preservado, em consonância com o art. 33, §2o, a e §3o, do Código Penal; 4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; Apelo desprovido”.
(id. 270400855)

Preliminarmente, verifica-se o cumprimento do pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o trânsito em julgado em 17/11/2021, conforme certidão de id. 270400856.

I -
Da Nulidade Processual - Revelia

Antes de adentrar no mérito, cumpre destacar que a revisão criminal constitui uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, cuja competência originária é dos Tribunais. Seu objetivo é possibilitar o reexame de decisões condenatórias já transitadas em julgado, seja pela apresentação de novas provas, pela evolução na interpretação jurídica adotada pelos tribunais ou pela constatação de que a prestação jurisdicional anterior não foi a mais adequada. Essa possibilidade está prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que estabelece:

"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória contrariar o texto expresso da lei penal ou as evidências dos autos;

II - quando a sentença condenatória se basear em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, surgirem novas provas que comprovem a inocência do condenado ou indiquem circunstância que autorize ou determine a redução especial da pena."

Nessa perspectiva, a defesa do revisionando alega
a ocorrência de nulidade processual,
sustentando que a decretação da revelia teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a defesa técnica não esteve presente na audiência de instrução e julgamento. Alega, ainda, que tal situação implicaria na nulidade de todos os atos processuais a partir do recebimento da denúncia, conforme disposto no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, a alegação
não merece acolhida
. A análise detida dos autos revela que a
decretação da revelia ocorreu de maneira idônea e regular, em consonância com o artigo 367 do Código de Processo Penal
, que autoriza a continuidade do feito na ausência do réu que, devidamente intimado, deixa de comparecer ao ato processual sem apresentar justificativa plausível.

No caso em tela, verifica-se que o revisionando foi devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento após duas tentativas frustradas de localização. A intimação pessoal ocorreu em 10/09/2018, no endereço atualizado, ocasião em que o réu manifestou expressamente o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública. Na oportunidade, recebeu cópia do mandado e da petição inicial, assinando a notificação, o que comprova sua ciência do ato.

A esse respeito, destaca-se a certidão expedida pelo oficial de justiça:

“(...) Certifico que, em cumprimento ao Mandado de Citação e Intimação me dirigi ao endereço o rua Antônio Batista Belém, n: 100, bairro Lixeira no dia 06.09.2018, Cuiaba-MT, e lá estando PROCEDI A CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de FABIO LUIZ DE ALMEIDA SOUZA do inteiro teor do mandado que lhe li, e advertências legais, o qual o mesmo recebeu copia do mandado, petição inicial e exarou seu ciente no mandado. Certifico ainda, que o réu acima informou a este oficial de justiça que não tem condições de constituir um advogado e deseja que nomeia um Defensor Público (...)”
(id. 270400858 – pág. 378).

Importante destacar que, durante o trâmite processual, o revisionando encontrava-se recolhido na Penitenciária Central do Estado (PCE) e foi solto mediante alvará expedido pela 2a Vara Criminal da Capital, em 29/06/2017 (id. 270400858 – pág. 37). Tal fato demandou novas diligências para localizá-lo. A posterior
citação pessoal, realizada em
10/09/2018
, garantiu a ciência do ato processual e o pleno exercício do direito de defesa, afastando qualquer alegação de nulidade por ausência de intimação válida.

Ademais,
a revelia não foi decretada unicamente pela ausência do réu, mas também pela falta de justificativa plausível para o não comparecimento à audiência designada para o dia
27/11/2018

(id. 270400858 - pág. 386), previamente marcada para 23/05/2018 (id. 270400858 - pág. 348). Após o não comparecimento do recorrente e das testemunhas, foram realizadas novas tentativas de citação e intimação, sendo a última efetivada em 10/09/2018.

Outrossim, como bem pontuado no parecer ministerial:

“(...) Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Logo, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, vê-se que a defesa técnica não demonstrou nenhum prejuízo concreto ao requerente, que, repita-se, foi intimado pessoalmente e teve garantida a sua defesa técnica em todos os atos do processo”
(id. 278797393).

Portanto, resta afastado o pedido de nulidade por cerceamento de defesa.

II -
Da atenuante da confissão espontânea

No tocante a atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, a defesa sustenta que a sentença condenatória fez uso da confissão extrajudicial como fundamento para a condenação, motivo pelo qual esta deveria ser valorada em benefício do réu.

Todavia, o pedido
também não procede.

O entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, por meio da
Súmula 630
, é de que
"a incidência da atenuante da confissão espontânea no
crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
".

Na sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau afastou a aplicação da atenuante sob a justificativa de que o recorrente não admitiu a finalidade comercial da droga. Consta no
decisum
que:
“embora o réu FABIO tenha confirmado que foi o responsável por pedir para que a corré FABRICIA levasse para ele o entorpecente apreendido nos autos, o mesmo não descreveu qual era a verdadeira finalidade da substância proscrita, a saber, a comercial”
(id. 54619339 - Pág. 9).

Assim, embora tenha confessado a posse da substância, não reconheceu que o objetivo era a mercancia, o que impede o reconhecimento da atenuante em comento.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (149,2 G DE COCAÍNA; 280,1 G DE MACONHA; E 93 G DE CRACK). CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVADO QUE ASSUMIU A POSSE DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. SÚMULA 630/STJ. AFASTAMENTO DA ATENUAÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. Constou do acórdão mineiro que o acusado, não obstante ter assumido a propriedade da droga, negou a traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu consumo, não havendo se falar, portanto, em confissão (fl. 596).

2.
No caso concreto, tem-se a incidência da Súmula 630/STJ, que obsta a

aplicação da referida atenuante.

3. Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". [...] Como o paciente não confessou que estaria traficando drogas - mas, tão somente, que a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio -, não há que se falar na aplicação da atenuante. (AgRg no HC n. 833.244/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/10/2023)
.

4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada a fim de afastar o reconhecimento da confissão espontânea, negando provimento ao recurso especial.”
(AgRg no REsp n. 2.061.278/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADA QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO NA FASE POLICIAL – IMPUTANDO A PROPRIEDADE A TERCEIRA PESSOA (ADOLESCENTE) NA FASE JUDICIAL – SÚMULA 630 DO STJ – REVISÃO IMPROCEDENTE. (...) Não se aplica a atenuante da confissão espontânea, uma vez que não houve admissão da traficância, apenas da posse para consumo próprio, conforme a Súmula 630 do STJ. (...) A confissão espontânea no crime de tráfico exige o reconhecimento da traficância, não bastando à admissão de posse para uso próprio.
(N.U 1026336-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

“(...) 3. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o apelante não admite a traficância, mas apenas a posse de droga para consumo próprio, o que não atende ao requisito da Súmula 630, do STJ.”
(N.U 1003178-76.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Assim, não há
error in judicando
na aplicação da pena, tampouco qualquer vício que justifique a modificação da sentença.

Assim sendo, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por Pabio Luiz Almeida de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025